Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708394-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agrava a autora contra a decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0701522-63.2021.8.07.0018 - id 86421257) que, em demanda de interdito proibitório, indeferiu tutela de urgência que objetiva a suspensão de operação destinada à demolição e/ou apreensão (contêiner), localizado no Trecho 06, Chácara Altos da Serra e Bela Vista, 219, Lago Norte. 2. Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0701522-63.2021.8.07.0018, id 98784674). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR